Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704249-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A., SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: PLP CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Manifesta o agravante em suas razões de ID 69704130 (agravo interno) que realizou tempestivamente o pagamento em dobro do preparo recursal, mediante boleto bancário emitido pelo sistema Pagcustas. Para tanto, aponta como documentação comprobatória o ID 68928624, no qual acosta comprovantes de pagamento dos respectivos boletos, cujas guias também constam da documentação. Com efeito, esta relatoria em consulta ao sistema Pagcustas verifica que tais boletos não constam como pagos, consoante se aduz da seguinte imagem retirada do aludido sistema na presente data: Como visto, embora o agravante traga documentação, a priori, hígida a demonstrar que cumpriu o determinado no ID 68605412, o pagamento do boleto não fora sensibilizado no sistema Pagcustas, mesmo decorridos 2 (dois) meses desde a data reputada como sendo a do pagamento. A vista disso, tem-se que não pode a parte litigante ser prejudicada em razão do não funcionamento adequado de sistema procedimental mantido pelo Pode Judiciário. Dessa forma, torno sem efeito a decisão de ID 68953095, a qual havia negado conhecimento ao recurso por deserção. Determino à Secretaria da Turma que oficie à d. Corregedoria com cópia da presente decisão. Após, restituam-se os autos conclusos para apreciação do pleito contido nas razões de ID 68570915. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator